Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710947-55.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id 16940805, p. 1-6) interposta por José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 16940784, p. 1-4), que julgou procedente pedido em seu desfavor formulado pelo Condomínio Pratic Home Multiresidencial, para o condenar na obrigação de construir/instalar subestação de energia elétrica para atender o apelado, conforme projeto de engenharia aprovado pela CEB Companhia Energética de Brasília com capacidade de carga de 407,87 KVA, segundo laudo do perito do juízo, no prazo de 6 (seis) meses), contados da intimação em cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o valor limite da obra. É o relatório. Decido. Verifico a existência de outra ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento (processo no 0713072-59.2019.8.07.0007), envolvendo as mesmas partes e alegados vícios ocultos derivados de construção no mesmo empreendimento imobiliário. Nesse processo, foi proferida decisão de rejeição da alegação de decadência e determinou-se a realização de perícia para dirimir a controvérsia, decisum contra o qual se interpôs o agravo de instrumento n. 0715247-13.2020.8.07.0000 em 8/6/2020, distribuído para a relatoria do eminente Des. Esdras Neves, integrante da 6a Turma Cível e julgado em 8/8/2020, conforme consulta processual realizada nesta data. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 6a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 6a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Esdras Neves, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.